Tribunal: STF
Processo: MS 37700
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela Associação Mato-Grossense de Magistrados - AMAM contra ato do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo - PCA 0300003-91.2009.2.00.0000, que declarou a ilegalidade do pagamento de auxílio-moradia aos magistrados inativos e pensionistas locais, apesar de o benefício ter sido incorporado aos proventos por força de previsão na Lei estadual 4.964/1985.
    Consta, ainda, que o referido PCA foi instaurado para apurar o pagamento indiscriminado de parcela supostamente indenizatória - intitulada auxílio-moradia, sem qualquer limitação ao teto remuneratório -, em suposto descumprimento à Resolução CNJ 13/2006, do Conselho Nacional de Justiça. 
    A impetrante aduz que:
    “[...] Cumprindo-se a decisão, em relação aos magistrados inativos, o TJMT decotou dos respectivos proventos, o valor anteriormente incorporado a título de auxílio moradia, como se fosse verba autônoma. 
    Isso ocorreu por erro da administração do tribunal, que manteve na folha de pagamento dos magistrados inativos, o referido auxílio sob rubrica distinta dos proventos, quando, na realidade, no momento da concessão da aposentadoria, deveria ter acrescido (incorporado) o valor da verba anteriormente recebida a título de auxílio moradia ao valor do subsídio recebido em atividade, e outras vantagens, reunindo-os em um único valor denominado proventos (subsídio + auxílio moradia + eventuais outras vantagens = proventos).
     Em outras palavras, ignorou o CNJ, à época, que os magistrados inativos do Estado de Mato Grosso NÃO recebiam auxílio moradia, apenas os respectivos proventos, ainda que o TJMT erroneamente tenha separado as verbas nas respectivas folhas de pagamento. 
    Não foi por outra razão, que em análise preliminar dos inúmeros mandados de segurança impetrados pelos magistrados prejudicados e pela própria AMAM, ora Impetrante, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão liminar do CNJ, nos autos do PCA 440/2006, considerando que: a) “conforme já decidido por esta Corte, se houver a previsão legal de incorporação do benefício aos vencimentos do servidor, quando na inatividade, não há porque irar-lhe essa vantagem” – RE 540.920, Rel. Min. Gilmar Mendes; b) o art. 197 do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso, Lei Estadual nº 4.964/85, regulamenta a referida incorporação aos proventos, disciplinando a questão no âmbito estadual; c) trata-se de verba de natureza alimentar, que já vinha sendo recebida pelas impetrantes. 
    [...]
    Em decorrência, o PCA 440/2006 continuou sua tramitação, reformada, entretanto, a decisão que havia determinado o corte imediato do pagamento, dente outros, do auxílio moradia aos magistrados inativos do TJMT.
    Com a edição da Resolução CNJ nº 199, de 07/10/2014, o Conselho novamente determinou ao TJMT o corte do pagamento do auxílio moradia aos magistrados inativos e pensionistas, em absoluta afronta às decisões anteriores proferidas pelo STF. 
    Isso porque, havia previsão expressa no art. 3º, II, do citado instrumento normativo administrativo, que não seria devido o pagamento aos magistrados inativos. 
    A regra geral prevista na referida resolução não levava em consideração as hipóteses específicas nas leis estaduais, exatamente como aquela prevista pelo art. 197 da Lei Estadual nº 4.964/85 (COJE-MT), que previa a incorporação.
    Mais uma vez, tendo sido ignorado o comando do art. 197 da Lei Estadual nº 4.964/85, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deliberou pelo cumprimento da referida resolução e determinou o corte do pagamento do auxílio moradia que já havia sido incorporado aos proventos dos magistrados inativos, com efeitos a partir de outubro/2014. 
    Nesse cenário, a Associação Mato-grossense de Magistrados – AMAM, ora Impetrante, impetrou o Mandado de Segurança nº 163544/2014, perante o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em que houve a concessão de liminar, para suspender o ato anterior e restabelecer VALOR INTEGRAL DOS PROVENTOS dos magistrados aposentados e pensionistas, reincorporando a verba relativa ao auxílio-moradia.
     Ocorre que o Conselho Nacional de Justiça instaurou novo procedimento, autuado como Pedido de Providência nº 0006055-69.2015.2.00.0000, tendo proferido decisão liminar, para novamente determinar o cumprimento da Resolução nº 199/2014, em relação aos inativos, sob pena de responsabilização pessoal do presidente do tribunal estadual, independentemente da existência de decisão judicial em sentido contrário, sob a afirmação de que as determinações do CNJ devem ser cumpridas pelos tribunais, exceto o STF (Id. 2310099, pág. 2/9). 
    Assim, o pagamento foi novamente cortado.
    Em paralelo, o Mandado de Segurança nº 163544/2014 foi julgado procedente, tendo sido concedida a ordem, declarando o direito dos magistrados aposentados e pensionistas “receberem, cumulativamente aos seus proventos de aposentadoria e pensão, a verba denominada auxílio moradia e, por conseguinte, determinando o restabelecimento do status quo ante da decisão administrativa que o revogou”. 
    No referido processo, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário sobre a questão, entretanto, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso (ARE 990.350/MT), razão pela qual o acórdão do TJMT transitou em julgado. 
    Todo esse histórico está contido no Ofício nº 1.185/2017-PRES do TJMT, constante no Id. 2250671, pág. 1/11 dos autos do PCA 440/2006, 0300003-91.2009.2.00.0000. 
    Em que pese à existência de decisão judicial transitada em julgado sobre o direito de recebimento dos proventos integrais pelos magistrados aposentados e pensionistas, sem o corte de valor correspondente à verba de auxílio moradia, em 16/10/2020, o Conselho Nacional de Justiça julgou procedentes os pedidos constantes no PCA nº 0300003-91.2009.2.00.0000 (440/2006), para declarar a “impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para moradia aos magistrados inativos e pensionistas do TJMT”, considerando que: a) a judicialização posterior da matéria em exame no Conselho Nacional de Justiça, salvo se no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não impede o cumprimento das determinações do CNJ; b) a decisão do TJMT no Mandado de Segurança 163.544/2014 é incapaz de se sobrelevar às Resoluções CNJ 199/2014 e 274/2018, uma vez que as determinações deste Conselho somente podem ser desconstituídas pelo Supremo Tribunal Federal (Id. 4146581). 
    O acórdão do Conselho Nacional de Justiça, proferido nos autos do PCA nº 440/2006 (0300003-91.2009.2.00.0000): 1) violou a ordem jurídica vigente; 2) violou o princípio da reserva legal; 3) praticou ato exorbitante à própria competência; 4) desconstituiu em sede administrativa uma decisão judicial transitada em julgado; 5) violou atos jurídicos perfeitos; e 6) determinou a redução de proventos de aposentadoria protegidos pela garantia constitucional de irredutibilidade; e 7) inaugurou ato que gera absoluta insegurança jurídica” 
    Ao final, para além da medida liminar, pugna pela concessão da ordem a fim de que:
    “seja reconhecido o direito líquido e certo dos magistrados inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao recebimento dos proventos integrais, em que houve a incorporação do auxilio moradia no momento da aposentadoria, na forma prevista pelo art. 197 do COJE-MT, em momento anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, de 07/10/2014, reformando-se o acórdão proferido no PCA nº 440/2006 (0300003-91.2009.2.00.0000) e determinando ao TJMT o pagamento de eventuais valores não pagos desde a decisão proferida nos autos do PCA nº 25 440/2006, em janeiro de 2007, que determinou o corte do auxilio moradia, dos proventos dos magistrados inativos e pensionistas, incidindo-se os respectivos consectários legais (correção monetária e juros de mora);” (e-doc. 1)
    Diante da prevenção gerada em razão do Mandado de Segurança 26.550/DF, impetrado pela mesma Associação Mato-Grossense de Magistrados, a Presidência desta Suprema Corte determinou a redistribuição do presente feito ao meu gabinete. 
    Indeferi o pedido de tutela liminar. (e-doc. 39)
    A autoridade coatora prestou as informações. (e-doc. 50)
    A parte autora interpôs embargos de declaração. Neguei provimento ao recurso. Sobreveio então a interposição do agravo regimental.
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, opinando pela denegação da ordem, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NECESSÁRIO EXERCÍCIO EFETIVO DAS FUNÇÕES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
    1. A apreciação da legalidade do pagamento de benefícios pecuniários a magistrados inativos e pensionistas insere-se no âmbito de atribuições do CNJ diante do seu papel de órgão de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário.
    2. O pagamento de auxílio-moradia aos magistrados, de natureza indenizatória, se faz obrigatório em situações específicas e a quem esteja em atividade laboral, inviabilizando sua concessão aos inativos ou pensionistas.
    3. Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.412/DF, ressalvado o entendimento da Procuradoria-Geral da República, há de se reconhecer a exigência imediata de decisão proferida pelo CNJ, no âmbito de suas atribuições constitucionais, quando impugnada perante outros órgãos judiciais que não o STF, nos termos do art. 106 do Regimento Interno do CNJ.
    - Parecer pela denegação da ordem, prejudicados os embargos de declaração.” (e-doc. 83) 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o caso é de denegação da ordem.
    Registro, inicialmente, que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por força da matriz constitucional prevista no § 4º do art. 103-B da CF/88, exerce o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, incumbindo-lhe, ainda, a análise, de ofício ou mediante provocação, da legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. 
    Como é cediço, a posição institucional do CNJ no organograma judiciário culmina no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. 
    Pois bem. O ato inquinado como ilegal está centrado no acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do Procedimento de Controle Administrativo 0300003-91.2009.2.00.0000 (440/06), em que se declarou a ilegalidade do pagamento de auxílio-moradia aos magistrados inativos e pensionistas do Tribunal local. Veja-se a ementa do referido acórdão: 
    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA. CONCESSÃO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2007 A AGOSTO DE 2008. PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AO 1.773/DF. CRITÉRIOS. NÃO ATENDIMENTO. MAGISTRADOS INATIVOS. VERBA NÃO DEVIDA. JUDICIALIZAÇÃO POSTERIOR NO TJMT. INEFICÁCIA. ATOS DO CNJ. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. VALOR IRREDUTÍVEL. ILEGALIDADE. 
    1. Procedimento instaurado de ofício pelo Conselho Nacional de Justiça para apuração de irregularidades na concessão de ajuda de custo para moradia a magistrados ativos, inativos e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
    2. Em razão das alterações das normas regulamentadoras da ajuda de custo para moradia desde a instauração do procedimento, remanesce o exame da legalidade do pagamento da verba aos magistrados inativos e pensionistas, bem como quanto ao período em que houve suspensão por determinação deste Conselho em caráter liminar (fevereiro de 2007 a agosto de 2008).
    3. As diretrizes para pagamento da ajuda de custo para moradia a membros do Poder Judiciário foram fixadas no julgamento de ação ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (AO 1.773/DF). Além de suspender todas as ações que tinham por objeto o auxílio-moradia, a decisão afastou a possibilidade de ressarcimento por períodos pretéritos e o pagamento da verba com base atos normativos locais, os quais não foram restaurados.
    4. A decisão liminar do Conselho Nacional de Justiça que determinou a suspensão do pagamento da ajuda de custo para moradia no TJMT foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal em 21 de agosto de 2008 e sua desconstituição foi confirmada pelo Plenário da Corte Suprema em 30 de julho de 2009. Não há notícia nos autos de que os magistrados do Tribunal requerido, pela via administrativa ou judicial, buscaram receber o auxílio-moradia referente ao período em que o pagamento ficou suspenso. Não cabe a este Conselho, 11 (onze) anos após da decisão da Corte Suprema, determinar, de ofício, o pagamento retroativo de verba cujo recebimento depende da vontade do beneficiário. Prescrição configurada.
    5. Não bastasse a consumação do prazo prescricional, o regramento imposto pelo Supremo Tribunal Federal não permite o pagamento retroativo de auxílio-moradia aos magistrados do TJMT. O deferimento de pedido desta natureza demandaria a análise da questão à luz da legislação da época, porém, tal procedimento implicaria na restauração da lei local que deferia o benefício, medida que colide frontalmente com a decisão proferida na AO 1.773/DF.
    6. É indevido o pagamento de ajuda de custo para moradia a magistrados inativos e pensionistas e a judicialização posterior da matéria em Tribunal local não obsta a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Desse modo, a decisão do TJMT em Mandado de Segurança que considerou legal a incorporação do auxílio-moradia aos proventos dos magistrados inativos e pensionistas é ineficaz perante este Conselho e não se sobrepõe aos atos normativos do CNJ. Esta questão foi examinada no PP 0006055-69.2015.2.00.0000 e não há motivos para adotar solução diversa nestes autos.
    7. Desde a Emenda Constitucional 41/2003, é obrigatória a subsunção ao teto remuneratório correspondente ao subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, está configurada a ilegalidade do pagamento da verba denominada "valor irredutível" e deve ser confirmada a decisão liminar que determinou a suspensão do pagamento da verba a partir de fevereiro de 2007.
    8. Pedidos julgados procedentes.” 
    Assinalo, desde logo, que não verifico o alegado direito líquido e certo à concessão de auxílio-moradia a magistrados inativos e pensionistas. 
    Isso porque, ainda que implementada pela legislação estadual, a medida transformaria verba indenizatória de caráter transitório em vantagem remuneratória permanente, fato este incompatível com a natureza jurídica do instituto, que, como é cediço, está voltado ao ressarcimento dos custos ocasionados pelo deslocamento do servidor público para outros ambientes que não o de seu domicílio habitual. 
     Sobre o tema, cumpre transcrever o disposto no art. 65, inciso II, da Lei Complementar nº 35/79, verbis :
     “Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens:
     (...) II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência oficial à disposição do Magistrado.” 
    Nesse cenário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 274/2018, regulamentando, no âmbito da carreira da magistratura, o direito à ajuda de custo para fins de moradia. Confira-se, a propósito, a redação do art. 2º do ato normativo, que solapa, de forma definitiva, qualquer dúvida quanto ao caráter precário do instituto: 
    “Art. 2º O pagamento de ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia aos magistrados fica condicionado ao atendimento cumulativo das seguintes condições:
    I – não exista imóvel funcional disponível para uso pelo magistrado;
    II – o cônjuge ou companheiro, ou qualquer pessoa que resida com o magistrado, não ocupe imóvel funcional nem receba ajuda de custo para moradia ou auxílio-moradia;
    III – o magistrado ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel na comarca onde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederam a sua mudança de comarca ou juízo;
    IV – o magistrado deve encontrar-se no exercício de suas atribuições em localidade diversa de sua comarca ou juízo original;
    V – a indenização será destinada exclusivamente ao ressarcimento de despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou hospedagem administrada por empresa hoteleira, sendo vedada a sua utilização para o custeio de despesas com condomínio, telefone, alimentação, impostos e taxas de serviço.
    VI – natureza temporária, caracterizada pelo desempenho de ação específica.” (grifei)
    Rememore-se, a propósito, que, ao revogar a tutela liminar proferida na Ação Originária 1.773/DF (e nas demais ações com temáticas semelhantes), o relator, Ministro Luiz Fux, assentou, de forma cristalina, a vedação do pagamento da verba indenizatória aos integrantes da magistratura de todos os entes da federação, ainda que ancorada em atos normativos locais (leis, resoluções etc). Veja-se: 
    “Ex positis, e especialmente diante das recentes leis de revisão do subsídio de Ministro do STF e do Procurador-Geral da República que purgaram, ainda que parcialmente, a mora constitucional (art. 37, X, da CRFB), REVOGO, com efeitos prospectivos (ex nunc), ex vi do art. 296 do NCPC, as tutelas antecipadas exaradas nestes autos e nos que lhes são correlatos, afastando qualquer pretensão de ressarcimento pretérito ao Erário, para:
    i) Reconhecer, com efeitos prospectivos nos termos do item II abaixo, a impossibilidade do recebimento do auxílio-moradia por qualquer membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas, das Procuradorias, dos Tribunais de Contas ou de qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura; ii) com fundamento nas liminares deferidas nesta ação e nas que lhe são correlatas, ou iii) com amparo em atos normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie).
    ii) Determinar que a cessação do pagamento do auxílio-moradia só ocorra quando do implemento financeiro no contracheque do subsídio majorado pelas Leis n.º 13.752/2018 e n.º 13.753/2018.
    iii) Suspender, com efeitos prospectivos nos termos do item II acima, as Resoluções CNJ nº 199/2014 e CNMP nº 117/2014.
    iv) Remeter cópia da presente decisão ao CNJ e ao CNMP para regulamentarem a matéria sub judice, obedecida a presente decisão, vedada qualquer distinção entre os membros da Magistratura e do Ministério Público.
    v) Suspender todas as ações em tramitação nos demais tribunais e juízos, individuais ou coletivas, e, prospectivamente, os efeitos de todas as decisões nelas proferidas que tenham como objeto a vantagem sub judice (auxílio-moradia).
    vi) Determinar que os efeitos desta decisão também se estendam às ações de minha relatoria e que lhe são correlatas, notadamente à AO 1.773, AO 1.946, a AO 1.776, a AO 1.975 e ACO 2.511.
    vii) Esclarecer que esta decisão não restaura eventual ato normativo estadual ou de outro ente da federação (lei, resolução ou ato de qualquer outra espécie) que autorizava o pagamento do auxílio-moradia, aplicando-se a vedação de pagamento do referido auxílio aos membros da Magistratura, Ministério Público, Defensorias Públicas, Tribunais de Contas, Procuradorias e demais carreiras jurídicas de todos os entes da federação, observado o que previsto no item iv supra.
    viii) Assentar que o descumprimento desta decisão ou a adoção de qualquer medida para preterir a sua eficácia plena caracteriza, dentre outras infrações, improbidade administrativa da autoridade máxima do órgão que continuar a pagar ou que permitir o pagamento do auxílio-moradia fora dos limites previstos nesta decisão.” 
    Daí porque o auxílio-moradia não poderia ser incorporado – por lei (Lei 4.964/1985) ou resolução local – ao subsídio dos magistrados ou aos proventos de aposentadoria em razão da sua natureza indenizatória, porquanto, repise-se, tem por finalidade cobrir gastos específicos de moradia diante do exercício da atividade jurisdicional.
    Some-se a tudo isso que as decisões monocráticas - proferidas por mim - nos Mandados de Segurança 27.511/MT e 27.514/DF, são insuficientes para encampar a tese da associação impetrante. Sim, porque cingiram-se a afastar a decisão que ordenou, liminarmente, o corte nos subsídios de magistrados no âmbito do PCA 440/2006. Tanto que, no primeiro caso, a impetração foi julgada prejudicada, uma vez que “não mais subsiste o ato combatido no Pedido de Providências 200810000013735”, ao passo em que no MS 27514/DF concedi em parte a segurança apenas:
    “para anular a decisão que, no PCA 440/2006, determinou, liminarmente, o corte nos subsídios de magistrados do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do prosseguimento regular do feito, observado o devido processo legal.” 
    Dito de outro modo, assegurado o contraditório aos interessados, e ancorada nas razões de decidir constantes da citada AO 1.773/DF, a decisão impugnada proferida pelo CNJ, ao reconhecer a ilicitude do pagamento de ajuda de custo para moradia a magistrados inativos e pensionistas do Tribunal local, revelou-se escorreita à luz do ordenamento jurídico vigente.
    Por outro lado, não verifico incompatibilidade alguma entre o ato impugnado e a decisão judicial (transitada em julgado) do Tribunal de Justiça do Mato Grosso – TJMT no Mandado de Segurança 163.544/2014. 
    Registre-se, em primeiro lugar, que, por ocasião do julgamento da ADI 4.412/DF (em 18/11/2020), o Plenário desta Corte, para além de declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ - o qual autoriza o imediato cumprimento das suas decisões, ainda que impugnadas perante outro juízo (que não o Supremo Tribunal Federal) - reconheceu a competência exclusiva do STF para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 
    Ademais, o STF determinou a remessa imediata a esta Corte de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. Veja-se:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. - Grifos nossos. (ADI 4.4112/DF, rel. Min. Gilmar Mendes)” 
     De todo modo, independentemente da questão temporal, reproduzo os fundamentos constantes do meu voto para assentar a impossibilidade jurídica de a decisão judicial proferida por Tribunal local de se sobrepor aos atos normativos do CNJ:
     “Feito esse aligeirado resumo, anoto que, no julgamento da Petição 4.656/PB, pelo Plenário, votei no sentido de que as matérias que são de competência constitucional do CNJ, não podem, de modo algum, ser apreciadas por qualquer outro órgão jurisdicional que não seja o Supremo Tribunal Federal. 
    Como corretamente afirmou o Ministro Dias Toffoli em voto divergente proferido no julgamento da AO 1.814/PB, ‘a preservação da competência constitucionalmente atribuída ao CNJ e a própria efetividade de sua missão restariam fatalmente prejudicadas se todos os atos e deliberações que proferisse estivessem sujeitos à jurisdição dos membros e órgãos submetidos a sua atividade fiscalizatória e de controle’.
      De fato, não vejo como conferir uma exegese mais elástica ao art. 102, I, r, da Constituição Federal, tal como pretendida pela requerente, dada a sua incontornável taxatividade. Sim, porque, o texto magno, nesse dispositivo, assenta, sem deixar margem a maiores dúvidas, que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ‘as ações contra o Conselho Nacional de Justiça, e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. Essas ações, a toda evidência, referem-se às atribuições desses órgãos, explicitadas, respectivamente, nos arts. 103-B e 130-A, da Lei Maior. E aqui, com a devida vênia, não há como contornar a antiga máxima hermenêutica segundo a qual in claris cessat interpretatio. 
    Ademais, não tenho receio de superar a jurisprudência defensiva recentemente cinzelada pelo STF para evitar sobrecarga de ações originadas no âmbito do CNJ, pois os Ministros têm a possibilidade de decidir a grande maioria delas monocraticamente, em especial as que digam respeito a cartórios, concursos públicos, subsídios, vencimentos, dentre outras, com base em súmulas vinculantes, recursos extraordinários com repercussão geral e jurisprudência pacificada da Casa, como autoriza o Regimento Interno.” (grifei) 
    Em outras palavras, a judicialização ulterior da matéria apreciada pelo CNJ não impede o cumprimento das determinações deste órgão de controle, exceto se sobrestadas por decisão do STF. Além disso, extrai-se, com acerto, da decisão impugnada:
    “[...] Nota-se, portanto, que a decisão judicial proferida por Tribunal local não tem o condão de se sobrepor aos atos normativos deste Conselho. Por isso, é inadmissível que o TJMT suscite o julgamento do Mandado de Segurança 163.544/2014, frise-se, realizado pelo próprio Tribunal, para conferir ares de legalidade ao pagamento de auxílio-moradia a magistrados inativos e pensionistas, medida vedada desde a vetusta Resolução CNJ 199/2014 e replicada na vigente Resolução CNJ 274, de 18 de dezembro de 2018. 
    Ademais, importa registrar que esta não é a primeira vez que o Conselho Nacional de Justiça se pronuncia sobre as implicações da decisão do Mandado de Segurança 163.544/2014 no pagamento da ajuda de custo para moradia dos magistrados inativos e pensionistas do TJMT. 
    De fato, na decisão proferida em 13 de janeiro de 2016 no Pedido de Providências 0006055-69.2015.2.00.0000, após tomar ciência do descumprimento da Resolução CNJ 199/2014 sob o argumento da existência da decisão judicial proferida pelo Tribunal mato-grossense, o então Conselheiro Bruno Ronchetti foi contundente ao determinar a imediata interrupção do pagamento do auxílio-moradia fora dos critérios previstos na norma deste Conselho. 
    Destacam-se os fundamentos e o dispositivo da referida decisão: 
    ‘Fixadas tais premissas, forçoso concluir que este Conselho não possui competência para suspender, reexaminar, revogar, anular ou cassar a decisão judicial que deferiu o pagamento de auxílio moradia a magistrados aposentados e pensionistas pelo TJMT, em desconformidade com o estabelecido na Resolução CNJ 199/2014, cumprindo, pois, neste particular, sugerir ao Exmo. Sr. Presidente deste Conselho, para que, caso entenda conveniente e oportuno, solicite à Advocacia Geral da União que intervenha naquele mandado de segurança do TJMT e promova a defesa do CNJ, mediante interposição de reclamação perante o STF ou de recursos e ações judiciais cabíveis, a fim de anular/cassar aquele ato.
    CONTUDO, não se pode olvidar que a Resolução CNJ 199/2014, ato normativo de natureza primária (STF, ADC 12), de caráter cogente e força vinculante, cujo fundamento de validade deriva diretamente da Constituição Federal (art. 103-B, §4º, I, CF/88), encontra-se em pleno vigor e deve ser obrigatoriamente cumprida pelos respectivos ordenadores de despesas de cada um dos órgãos do Poder Judiciário, sob pena de responsabilidade. 
    Nesse sentido, veja-se que o artigo 102, §5º, do RICNJ estabelece que as Resoluções terão força vinculante, após sua publicação no Diário da Justiça eletrônico e no sítio eletrônico do CNJ, prevendo o artigo 105, ainda, que 
    ‘Art. 105. Comprovada a resistência ao cumprimento da decisão proferida pelo CNJ em mais de 30 dias além do prazo estabelecido, o Plenário, o Presidente ou o Corregedor Nacional de Justiça, de ofício ou por reclamação do interessado, adotará as providências que entenderem cabíveis à sua imediata efetivação, sem prejuízo da instauração do competente procedimento disciplinar contra a autoridade recalcitrante e, quando for o caso, do envio de cópias ao Ministério Público para a adoção das providências pertinentes.’
    Consoante o disposto no artigo 102, inc. I, r, o STF possui competência originária para ações contra atos do Conselho Nacional de Justiça, observados os limites estabelecidos quando do julgamento da Ações Originárias nº 1680 e 1814 pela Suprema Corte. 
    Vale dizer, apenas o Supremo Tribunal Federal detém competência para suspender, cassar ou anular ato normativo emanado do CNJ, como já reconhecido, inclusive, pelo próprio Presidente do TJMT em suas informações (‘a competência para apreciar qualquer irresignação à normatização deverá ser apresentada à Corte Suprema, uma vez que a ordem adveio do Conselho Nacional de Justiça.’). Destarte, a superveniência de decisão judicial de outro juízo que não o Supremo Tribunal Federal, como aquela proferida pelo próprio TJMT no Mandado de Segurança n. 163544/2014, não constituí óbice ao imediato cumprimento da Resolução CNJ 199/2104.’ 
    [...]
    Nesse cenário, afigur